Tribunal: STJ
Processo: 0005436-74.2024.8.26.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785219 - SP (2024
/0415405-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EVERALDO BENEDITO DE JESUS
ADVOGADO
: MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou pedido
de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, com base nos arts. 117 da Lei de
Execução Penal e 318 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, condenado em regime
fechado, faz jus à prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP, em razão de ser o
único responsável pelos cuidados de sua filha com deficiência.
3. A questão também envolve a análise da aplicação do art. 117 da Lei de Execução
Penal, que prevê a prisão domiciliar em casos excepcionais, e se o caso do agravante
se enquadra nessas hipóteses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que o art. 318 do CPP
aplica-se apenas às prisões provisórias, não sendo cabível na execução penal de
sentença condenatória já em cumprimento.
5. O pedido de prisão domiciliar foi negado por falta de comprovação de que a filha do
agravante está desamparada ou que necessite de seus cuidados diretos, além de não
haver prova de que ele era o único responsável pelos cuidados especiais da filha.
6. A defesa não enfrentou especificamente as premissas fáticas e jurídicas adotadas
pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 283/STF.
7. A tentativa de aplicar o art. 318 do CPP à execução penal provisória carece de
fundamentação técnica precisa, incorrendo em deficiência na argumentação recursal,
atraindo o óbice da Súmula n. 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. O art. 318 do CPP aplica-se apenas às prisões provisórias,
não sendo cabível na execução penal de sentença condenatória já em cumprimento. 2.
A prisão domiciliar em regime fechado só é admitida em situações excepcionalíssimas,
Documento eletrônico VDA49725957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a25ad8b-9944-44fc-a632-bf789438e2b6

devidamente comprovadas, o que não ocorreu no caso em análise. 3. A deficiência na
fundamentação recursal, sem atacar todos os fundamentos da decisão recorrida, atrai
os óbices das Súmulas n. 283 e n. 284 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318; LEP, art. 117.
STF, Súmula 283; STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.168.397/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.418.511/TO, Min. Rogerio Schietti Cruz, Quinta
Turma, julgado em 03.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49725957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a25ad8b-9944-44fc-a632-bf789438e2b6

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785219 - SP (2024
/0415405-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EVERALDO BENEDITO DE JESUS
ADVOGADO
: MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou pedido
de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, com base nos arts. 117 da Lei de
Execução Penal e 318 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, condenado em regime
fechado, faz jus à prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP, em razão de ser o
único responsável pelos cuidados de sua filha com deficiência.
3. A questão também envolve a análise da aplicação do art. 117 da Lei de Execução
Penal, que prevê a prisão domiciliar em casos excepcionais, e se o caso do agravante
se enquadra nessas hipóteses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que o art. 318 do CPP
aplica-se apenas às prisões provisórias, não sendo cabível na execução penal de
sentença condenatória já em cumprimento.
5. O pedido de prisão domiciliar foi negado por falta de comprovação de que a filha do
agravante está desamparada ou que necessite de seus cuidados diretos, além de não
haver prova de que ele era o único responsável pelos cuidados especiais da filha.
Documento eletrônico VDA49451546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:47
Código de Controle do Documento: 7e3221f6-69b5-4315-bc67-d40078286edf

6. A defesa não enfrentou especificamente as premissas fáticas e jurídicas adotadas
pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 283/STF.
7. A tentativa de aplicar o art. 318 do CPP à execução penal provisória carece de
fundamentação técnica precisa, incorrendo em deficiência na argumentação recursal,
atraindo o óbice da Súmula n. 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. O art. 318 do CPP aplica-se apenas às prisões provisórias,
não sendo cabível na execução penal de sentença condenatória já em cumprimento. 2.
A prisão domiciliar em regime fechado só é admitida em situações excepcionalíssimas,
devidamente comprovadas, o que não ocorreu no caso em análise. 3. A deficiência na
fundamentação recursal, sem atacar todos os fundamentos da decisão recorrida, atrai
os óbices das Súmulas n. 283 e n. 284 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318; LEP, art. 117.
STF, Súmula 283; STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.168.397/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.418.511/TO, Min. Rogerio Schietti Cruz, Quinta
Turma, julgado em 03.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERALDO BENEDITO DE
JESUS contra decisão monocrática de minha lavra, às fls. 205/210, na qual, dei
provimento ao seu agravo regimental para conhecer do agravo em recurso especial, e,
com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, não conhecer do
recurso especial.
No presente recurso (fls. 215/237), a defesa intitula a fundamentação como
afronta ao art. 117, inciso III, da Lei n. 7.210/84, mas alega, em síntese, que, em razão
do processo não ter transitado em julgado, correta a aplicação do art. 318 do CPP.
Aduz que, "no HC coletivo n. 143.641/SP, o Egrégio Supremo Tribunal Federal,
determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar mesmo antes do trânsito
em julgado, com base em situações vulneráveis e delegou a competência ao juízo
(fl. 226).
responsável pela custódia do preso (que muitas vezes é o da execução penal)"
Afirma que o CPP, em seu art. 318, prevê claramente a possibilidade de
substituição da pena de prisão preventiva por prisão domiciliar, quando observados os
seus requisitos. Assim, alega que não há que se falar no óbice da Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA49451546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:47
Código de Controle do Documento: 7e3221f6-69b5-4315-bc67-d40078286edf

Destaca que, sendo o agravante o único responsável pelos cuidados da filha
com deficiência, em conformidade com o inciso III do art. 318 do CPP, faz jus à prisão
domiciliar.
Requer, assim, seja reconsiderada a r. decisão monocrática ou provido o
presente Agravo Regimental para o fim de conhecer e dar provimento ao recurso
especial interposto para substituir a pena de privativa de liberdade para prisão
domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, com a expedição
do alvará de soltura em favor do agravante.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria trazida no recurso especial.
Não há razões para alterar o decisório agravado, que deve ser mantido por seus
próprios fundamentos.
Acerca da pretensão recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim se manifestou (grifos meus):

"Ao que consta, o agravante foi condenado a 12
anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, com lapso para
avanço ao regime semiaberto previsto para
e
21/12/2027
(fl. 38).
término de cumprimento para 02/3/2035
Seu pedido de prisão domiciliar foi indeferido,
asseverando o juízo que eventual análise de aplicação do
artigo 318 do Código de Processo Penal cabe ao juízo de
conhecimento. E, em relação ao artigo 117, inciso III, da
Lei de Execução Penal, pontuou que o sentenciado não
está em regime aberto e que “não há notícia de que a filha
, de modo que as
menor (...) esteja desamparada
peculiaridades do caso concreto não caracterizam a
excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão
albergue domiciliar àqueles que cumprem pena em regime
diverso do aberto (...)”.
Pois bem.
De logo, efetivamente, o artigo 318 do Código de
Processo Penal tem aplicação a hipóteses de prisão
provisória, com análise de pedido pelo juízo de
conhecimento.
De qualquer forma, imposta pena em sentença
condenatória, atualmente em cumprimento, cabe asseverar
que o benefício almejado, em conformidade com o artigo
117 da Lei de Execução Penal, é aplicável a restritas
“
hipóteses:
Somente se admitirá o recolhimento do
em residência particular
beneficiário de regime aberto
quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta)
anos; II - condenado acometido de doença grave; III -
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante” (negritou-se).
Referido dispositivo, em regra, aplica-se apenas
aos sentenciados em regime aberto, o que não se verifica
no presente caso, em que o estágio, ao que consta, é o
fechado.
Documento eletrônico VDA49451546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:47
Código de Controle do Documento: 7e3221f6-69b5-4315-bc67-d40078286edf

Não se desconhece que o C. STJ já admitiu a
concessão da prisão domiciliar aos sentenciados que se
encontram em regime mais gravoso (semiaberto ou
como, por
,
fechado), em situações excepcionalíssimas
exemplo, no caso de portadores de doença grave, desde
que comprovada a impossibilidade da assistência médica
no estabelecimento prisional em que se encontrem, o que
não é a hipótese.
O pedido está ligado à imprescindibilidade do
sentenciado aos cuidados especiais de filha de 11 anos de
idade, diagnosticada com “Transtorno de Desenvolvimento
,
Intelectual - Deficiência Intelectual”
apontando-se a
necessidade de terapias com equipe multidisciplinar, às
quais era acompanhada pelo pai.
Nesse aspecto, vale asseverar que a prisão do
sentenciado perdura desde
e o documento
03/3/2023
- fl.
médico apresentado é de data posterior (18/01/2024
,
28) de forma que incerto se detinha o diagnóstico mesmo
. Ademais, embora inegável a referência,
antes da prisão
feita por neuropediatra, da necessidade das terapias, a
Defesa não comprova que a menor as realizava em data
,
pretérita
efetivamente sob acompanhamento do genitor;
não há qualquer documento nesse sentido.
Ademais, também não comprovado o impedimento
à mãe criança, que se alega decorrente do exercício de
ocupação laboral em outra cidade; há apenas declaração
simples, firmada por terceiro (fl. 30).
Vale lembrar que a benesse tem cabimento em
hipóteses excepcionais e, no caso, não se demonstrou que
o agravante era único responsável pelos cuidados
especiais da filha.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao
recurso." (fls. 91/93)

Observa-se que o pedido de prisão domiciliar foi negado porque se entendeu
que a análise de aplicação do art. 318 do CPP caberia ao Juízo de conhecimento por
se tratar de prisão provisória e não ao Juízo da Execução.
No mais, o TJSP destacou que o caso em análise não se enquadraria nas
hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal, pois o agravante cumpre pena em
regime fechado, não se enquadrando nas situações excepcionalíssimas em que a
jurisprudência admite o benefício e, ainda, que não há nos autos comprovação de que
a filha deficiente encontra-se em situação de desamparo ou que necessite dos seus
cuidados diretos para fazer as fisioterapias, haja vista que o documento médico
apresentado é posterior à data do cárcere, não provando que antes da custódia já
eram necessárias as terapias com o acompanhamento do genitor.
Importa notar que a defesa insistiu na tese de imprescindibilidade da presença
do agravante para o cuidado da filha, sem enfrentar especificamente as premissas
fáticas e jurídicas adotadas pelo Tribunal de origem, o que conduz à incidência do
óbice da Súmula n. 283/STF.
Sobre o tema (grifos meus):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 222 DO CPP.
CARTA
PRECATÓRIA.
NÃO
SUSPENSÃO
DA
Documento eletrônico VDA49451546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:47
Código de Controle do Documento: 7e3221f6-69b5-4315-bc67-d40078286edf

INSTRUÇÃO CRIMINAL. RESPEITO AO ART. 400 DO
CPP.
INTERROGATÓRIO
COMO
ÚLTIMO
ATO
INSTRUTÓRIO. NULIDADE QUE SE SUJEITA À
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. No presente caso, a Corte de origem consignou
que sequer houve argumentação de prejuízo efetivo para a
instrução. Mesmo que o réu tenha sido interrogado antes
do regresso da precatória, prejuízo algum há, pois, como
se disse, a carta é para inquirição do policial responsável
pela prisão, não de testemunha presencial (e-STJ fls. 564).
Ocorre que a parte deixou de atacar o referido
fundamento, autônomo e suficiente para manter o julgado,
incidindo a Súmula 283 do STF.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.168.397/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
18/10/2022
24/10/2022

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ?
STF. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
DEPOIMENTOS PRESTADOS POSTERIORMENTE PELA
VÍTIMA
JÁ
FORAM
VALORADOS
DURANTE
A
INSTRUÇÃO PROCESSUAL DOS AUTOS DE ORIGEM.
ALEGADA RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA
DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA
MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
?
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Infere-se do cotejo entre as razões do recurso
especial e o acórdão proferido pelo Tribunal de origem que
o fundamento de que o ora agravante não ajuizou a
competente ação de justificação criminal perante o Juízo
de origem, suficiente para a manutenção do decisum, não
foi devidamente refutado pela defesa no apelo nobre.
1.1. Destarte, há de se aplicar o óbice da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal "STF à espécie, no
sentido de que "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
2. In casu, o Tribunal de Justiça constatou que a
revisão criminal ajuizada pela defesa do ora agravante foi
utilizada como nova apelação, eis que busca apenas a
reapreciação de teses já apreciadas em segundo grau na
ação penal, o que é incabível em sede de pleito revisional.
3. Não obstante, a Corte a quo reputou que
subsistiriam outras provas colhidas no processo de origem
para manter o decreto condenatório.
3.1. Consignou, ainda, que o depoimento posterior
da vítima já foi valorado durante a instrução processual.
3.2. Além disso, cumpre salientar que "[...] nos
delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de
justificação, não conduz necessariamente à absolvição,
especialmente quando o novo depoimento estiver
Documento eletrônico VDA49451546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:47
Código de Controle do Documento: 7e3221f6-69b5-4315-bc67-d40078286edf

dissociado das demais provas dos autos" (AgRg no RHC
n. 191.882/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/6/2024
12/6/2024
3.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do
Tribunal de origem e acolher a pretensão defensiva
efetivamente seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é vedado neste instante processual
ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.418.511/TO, de minha
Relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/9/2024
.)
6/9/2024

Ademais, verifica-se que o recurso também se ressente da necessária clareza
na exposição das razões pelas quais os dispositivos legais invocados (arts. 117 da
LEP e 318, inciso III, do CPP) teriam sido violados.
Além disso, a tentativa de transposição do regime jurídico do art. 318 do CPP –
destinado à prisão preventiva – para a execução provisória da pena, carece de
fundamentação técnica precisa, incorrendo em deficiência na argumentação recursal, a
atrair igualmente o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Com efeito, conforme assentado pela Corte local, o agravante já se encontra em
cumprimento de pena em regime fechado, ainda que sob guia provisória. Trata-se,
portanto, de execução penal provisória, o que afasta, por completo, a possibilidade de
análise do pedido com base no art. 318 do CPP, o qual se refere à substituição da
prisão preventiva por domiciliar, cabível apenas durante a fase de conhecimento da
ação penal.
Dessa forma, tal deficiência na fundamentação enseja a incidência da Súmula
n. 284/STF, por falta de correlação com os fundamentos da peça recursal, que assim
dispõe:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.

A corroborar, precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBLIDADE. PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM COM AS
QUALIFICADORAS.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando, como no
caso, a alegação de violação a dispositivo legal está
dissociada das razões recursais.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49451546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:47
Código de Controle do Documento: 7e3221f6-69b5-4315-bc67-d40078286edf

(AgRg no AREsp n. 2.267.570/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
7/11/2023
DJe de
.)
13/11/2023

PENAL. PROCESSO PENAL. MILITAR. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM.
VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. AGRAVANTE
ABSOLVIDO DESDE A ORIGEM POR FALTA DE
PROVAS.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE DESCABIDA. NULIDADE
DE ABORDAGEM POLICIAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI N. 12.965/2014.
SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF. VIOLAÇÃO AO ART. 542 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. AUSENTE
OMISSÃO RELEVANTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 383 E 384 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
-
CPPP.
JULGAMENTO
EXTRAPETITA NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO
ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
PROVAS EMBASADA TAMBÉM EM DEPOIMENTOS
COLHIDOS JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO DE MOTIVO
DE ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 167
DO CPP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
3.
Sendo
os
dispositivos
declinados
descorrelacionados com os fundamentos relativos ao
manuseio de aparelho celular de particular por policiais
sem autorização judicial, verifica-se a deficiência do
recurso, a atrair o óbice da Súmula n. 284 do STF.
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.933.096/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
20/3/2023
DJe de
.)
24/3/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49451546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:47
Código de Controle do Documento: 7e3221f6-69b5-4315-bc67-d40078286edf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no AREsp 2.785.219 / SP
Número Registro: 2024/0415405-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00054367420248260041 00205724820238260041 15006188820238260542 205724820238260041
54367420248260041
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVERALDO BENEDITO DE JESUS
ADVOGADO : MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERALDO BENEDITO DE JESUS
ADVOGADO : MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:43
Código de Controle do Documento: 0d7c9969-5ee2-4752-9b93-b72ec7174261

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:43
Código de Controle do Documento: 0d7c9969-5ee2-4752-9b93-b72ec7174261